Tribunal: TJDFT
Processo: 0728811-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DUAS VEZES. CORRUPÇÃO DE MENOR. DUAS VEZES. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RÉUS PRIMÁRIOS E PORTADORES DE BONS ANTECEDENTES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, as vítimas, além de ter reconhecido o veículo utilizado pelos apelantes e os agentes que as abordaram, narraram os fatos de forma coerente e harmônica tanto em sede inquisitorial quanto em Juízo, razão pela qual não há se falar em absolvição por falta de provas.
2. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por outras provas, tal como ocorre na espécie.
3. Para a incidência da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma é suficiente a utilização do artefato, circunstância objetiva, por um dos agentes, para que a majorante comunique-se a todos os demais autores dos crimes de roubo. Ressalte-se que, no caso em apreço, a arma branca foi apreendida e reconhecida pelas vítimas.
4. A prova do erro de tipo incumbe à Defesa, não sendo suficiente para levar à absolvição pelo crime de corrupção de menor a mera alegação de que o apelante desconhecia a idade dos comparsas envolvidos no crime.
5. Considerando que os réus são primários, ostentam bons antecedentes, com apenas uma circunstância judicial desfavorável, fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, não há como se fixar regime prisional mais gravoso, devendo ser mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que o réu que permaneceu solto durante a instrução possui o direito de apelar em liberdade, salvo se surgirem novos elementos que justifiquem a custódia cautelar, o que ocorreu no caso em apreço, em razão da gravidade da conduta e para assegurar o cumprimento da lei penal.
7. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação dos apelantes nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca) e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores), por duas vezes, em concurso formal, à pena total de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão unitária mínima, para cada um dos réus, mantido o regime inicial semiaberto.